Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-46.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO EM REDE SOCIAL. MAJORANTE DO ART. 141, §2o, DO CP. MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. CONCURSO FORMAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré ,em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime para condenar o ora apelante nas penas dos artigos 139, caput, e 140, caput, c/c 141, §2o do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 35 (trinta e cinco) dias -multa, referente às difamações, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos. Ademais, o sentenciado foi condenado a pagar R$1.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, com o afastamento do crime continuado, por se tratar de única publicação em rede social, bem como o reconhecimento de “bis in idem” na condenação por injúria e difamação. Alega, ainda, desproporcionalidade na aplicação da majorante do art. 141, § 2o, do CP e postula o reconhecimento da atenuante da confissão, não obstante a Súmula 231 do STJ. Por fim, impugna a condenação por danos morais, sob o argumento de inexistência probatória acerca do dano. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.
3. Contrarrazões do querelante (ID80745408) e manifestação ministerial em segundo grau, pugnando pelo parcial provimento do recurso apenas em relação à exclusão da continuidade delitiva, com a consequente aplicação do concurso formal de crimes.
4. O art. 139 do CP define o crime de difamação como "imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação". Já o art. 140 do CP caracteriza a injúria como "ofender a dignidade ou o decoro de alguém". Ambos os crimes exigem a presença de dolo específico, representado pelo animus difamandi ou animus injuriandi, ou seja, a intenção deliberada de ofender a honra alheia.
5. Da análise do acervo probatório carreado aos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito de injúria praticado em detrimento da vítima e do crime de difamação restaram devidamente demonstradas, especialmente pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela confissão da apelante, bem como pela Ocorrência 5.025/2025-0 da 4a DP e vídeo de ID246838733.
6. Ressalte-se que somente nos casos em que o ofendido, de forma reprovável, provoca diretamente a injúria, bem como naqueles casos em que o ofensor pratique a retorsão imediata, que configure outra injúria, o juiz deverá deixar de aplicar a pena, conforme previsão expressa na legislação penal (art. 140, § 1o, do CP) e extinguir a punibilidade pelo perdão judicial com fundamento no art. 107, IX, do Código Penal. Ocorre que, no caso em tela, não há qualquer comprovação de que houve ofensas recíprocas. Desta feita, as palavras de baixo calão proferidas contra a vítima não deixam dúvidas acerca do animus injuriandi e difamandi do querelado, justificando, pois, o decreto condenatório em seu desfavor.
7. No que tange à pretensão de afastamento da continuidade delitiva, observo que houve a divulgação de um único vídeo contendo, no mesmo contexto fático, as condutas de difamação e injúria. Trata-se, portanto, de uma única ação comunicativa (uma só postagem) com pluralidade de resultados típicos, o que atrai o reconhecimento do concurso formal e não da continuidade delitiva.
8. Inexiste bis in idem na condenação simultânea por injúria e difamação, uma vez que se trata de delitos autônomos, voltados à proteção de bens jurídicos diversos.
9. No caso em tela, a majorante do artigo 141, § 2o do CP está prevista em lei e sua aplicação decorreu de elemento objetivo existente nos autos (“Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena”). Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da correlação.
10. No que diz respeito ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, deixo de aplicá-la em face da impossibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal, a teor do disposto na Súmula 231 do STJ.
11. Quanto à fixação de indenização mínima em favor da vítima, a título de danos morais, cabe destacar que é inconteste que a conduta do querelado foi apta a ferir os direitos da personalidade do querelante, visto que este foi desmoralizado ao ser gravemente ofendido, o que, por óbvio, é capaz de causar-lhes constrangimento e abalo emocional. Desse modo, tendo em vista a existência de pleito indenizatório realizado pelo querelante e pelo Ministério Público e considerando o prejuízo a este em face do ocorrido, mostra-se irretocável a sentença que condenou o réu a indenizá-lo pelos danos morais provocados, em atenção ao disposto no art. 387, IV, do CPP.
12. Por fim, em relação ao valor fixado para indenizar os danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrada que a sentença esteve dissociada dos valores que ensejaram sua valoração, mas, no caso sob análise, o valor foi fixado dentro dos parâmetros jurisprudenciais utilizados usualmente para a fixação do quantum debeatur.
13. Apelação CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, para exclusão da continuidade delitiva, reformando o enquadramento jurídico de crime continuado para concurso formal, mas sem aumentar a pena, mantendo o acréscimo mínimo de 1/6 para não prejudicar o réu.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 82, §5o da Lei 9.099/95.